Tribunal: TJBA
Processo: 0359695-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0359695-71.2012.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

APELADO: GILMARIO COSTA DE PINHO

ADVOGADO: HAYDSON FERREIRA DE MELO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MORA DESCARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Toyota do Brasil S/A, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de Gilmario Costa de Pinho, em razão da descaracterização da mora do Devedor, reconhecida por decisão em Ação Revisional anteriormente ajuizada, condenando o Suplicante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios diante da alegada ausência de atuação processual relevante da parte adversa; estabelecer se o princípio da causalidade deve ser aplicado, para isentar o Demandante dos ônus sucumbenciais, à vista da suposta culpa do Réu pela propositura do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A descaracterização da mora em razão do reconhecimento da abusividade nos encargos do contrato, por meio de sentença anterior na Ação Revisional, impede o prosseguimento válido da Ação de Busca e Apreensão, tornando-a improcedente.

4. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, e, no caso, o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ocorreu após o deferimento de tutela antecipada na Ação Revisional, afastando a alegação de culpa do réu.

5. Ainda que a atuação do Advogado do Acionado tenha se limitado à notificação da existência da feito revisional, tal manifestação foi essencial para o deslinde da controvérsia, configurando resistência processual útil e suficiente para justificar a fixação dos honorários.

6. A jurisprudência mencionada pelo Apelante não se aplica ao caso, pois não se verifica inércia total da parte adversa, sendo constatada atuação mínima, porém eficaz e determinante ao resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11º; Decreto-Lei nº 911/1969; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, Apelação Cível nº 0551284-79.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 18.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5001067-34.2023.8.13.0045, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

0359695-71.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, sendo
Apelad
o
GILMARIO COSTA DE PINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.